Tribunal: TJDFT
Processo: 0000562-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. FORMALIDADE. NÃO NECESSÁRIA.

I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.

II - Tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.

III - Se a vítima compareceu à Delegacia, registrou ocorrência e prestou firmes declarações sobre os fatos, entende-se que está presente a representação, condição de procedibilidade da ação penal.

IV - Recurso conhecido e desprovido.